Tribunal: TJDFT
Processo: 0723486-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO JUDICIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MONTANTE DA REDUÇÃO. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo a autoria e a materialidade do crime de roubo sido comprovadas pelas versões judiciais e extrajudiciais da vítima, pelo reconhecimento realizado pela vítima em audiência e pelo fato do acusado ter sido encontrado, minutos após o crime, na posse dos bens subtraídos e de um canivete com as mesmas características descritas pelo ofendido, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
2. Se, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a redução foi inferior à fração de 1/6 (um sexto) da pena-base sem que fosse apresentada fundamentação concreta para tanto, e sem observância à hierarquia escalonada das fases, impõe-se a reforma da sentença para adoção da indigitada fração, consoante jurisprudência majoritária.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.